Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. FLAGRANTE CONTRARIEDADE A TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal proposta com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença e acórdão proferidos em ação penal na qual o requerente fora condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2o-A, inciso I, e art. 213, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. O requerente pretende a revisão da dosimetria da pena para que seja afastada a avaliação negativa da culpabilidade, em razão de uma suposta dupla valoração dos mesmos elementos fáticos em relação ao vetor circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
4. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento.
5. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
6. Além disso, a rediscussão da pena imposta somente é cabível na revisão criminal quando presente inequívoca contrariedade a texto expresso de lei penal ou existam novas provas cujas circunstâncias determinem ou autorizem a diminuição especial da reprimenda.
7. A despeito da argumentação da defesa técnica, ainda que se possa identificar aspectos semelhantes na fundamentação de um e do outro vetor judicial, é certo que as avalições desfavoráveis da culpabilidade e das circunstâncias do crime restaram amparadas em elementos fáticos substancialmente distintos, não havendo que se falar em bis in idem.
8. O que busca o requerente é rediscutir a individualização da pena, utilizando-se da revisão criminal como uma “terceira instância”, sem apresentar efetivamente flagrante contrariedade a texto legal ou à evidência dos autos. A matéria foi decidida por meio de fundamentação concreta e idônea em primeiro grau. Além do mais, conforme consta do acórdão sob revisão, o tema “dosimetria” sequer foi objeto de impugnação.
IV. DISPOSITIVO
9. Revisão criminal julgada improcedente.